Tribunal: STF
Processo: ARE 1391387
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGOS 33 E 34 DA LEI 11.343106 E ARTIGOS 12 E 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV DA LEI 10.826103.ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVASDEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRAS POLICIAIS. VALIDADE. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 40 DA LEI ANTIDROGAS. DEDICAÇÃO Á ATIVIDADE CRIMINOSA DEMONSTRADA. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DO ART. 34 DA LEI 11.343106. NECESSIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA CORRELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA MUTATIO LIBELLI EM SEGUNDO GRAU. SÚMULA 453 STF. ABSOLVIÇÃO DE UM DOS ACUSADOS QUANTO AOS CRIMES PREVISTOS NO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DOLO COMPROVADO. DOSIMETRIA DAS PENAS. REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CP. QUANTUM SUFICIENTE E NECESSÁRIO À PREVENÇÃO E REPROVAÇÃO DOS CRIMES.CONCURSO FORMAL. QUANTUM DE AUMENTO MíNIMO. NECESSIDADE. REGIMES INICIAIS DE CUMPRIMENTO DE PENA. REANÁLISE. RECURSO EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. OFICIAR. 1. Comprovadas, por meio do robusto acervo probatório, a autoria e a materialidade do delito de tráfico ilícito de drogas, impõe-se a manutenção da condenação dos acusados pelo delito tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06, revelando-se incabível asua absolvição ou a desclassificação da sua conduta para outra disposta na mesma Lei. 2. O depoimento de Policial merece credibilidade, notadamente quando coerente e harmônico com os demais elementos probatórios. 3. Comprovada pelas provas dos autos a dedicação dos réus à atividade criminosa, inviável o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no parágrafo 4 0, do art. 33 da Lei 11.343/06. 4. Encerrada a instrução criminal, caso o magistrado entenda ser cabível nova definição jurídica do fato, configurando a hipótese de mutatio libelli, deve se atentar ao procedimento disposto no art. 384 do CPP. S. Não tendo sido seguido o procedimento previsto em Lei em 1º Grau e ausente recurso acusatório quanto a existência do vicio, não é permitido ao Tribunal ad quem proceder a mutatio libelli, por força da Súmula n°. 453 do STF. 6. Demonstrado que a acusada, de forma livre e consciente;guardava arrtiisdéfogo de uso permitido, uma delas com numeração raspada, imperiosa a sua condenação nas iras do art. 12 e 16, parágrafo único, IV da Lei 11.343106, independente de quem seja o proprietário dos artefatos lesivos. 7. A fixação da pena-base tem como parãmetro as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, e, em se tratando de crime processado sob a regra da Lei Antidrogas, ainda incidem os critérios dispostos no art. 42 da mesma, os quais devem ser analisados com base em dados concretos. 8. Em se tratando do concurso formal próprio entre dois crimes, deve ser aplicada a menor fração de aumento disposta no art. 70, primeira parte, do CP. 9. Ao réu reincidente, cuja pena corporal foi estabelecida em patamar superior a 08 anos, com base na análise desfavorável de circunstâncias judiciais e dos critérios constantes no art. 42 da Lei 11.343106, deve ser aplicado o regime inicial fechado, ao passo que àquele que teve aplicada em seu favor pena privativa de liberdade inferior a 04 anos, merece o estabelecimento do regime inicial intermediário. 10. Presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, dispostos nos arts. 312 e 313 do CPP, deve ser a medida cautelar mantida. 11. Oficiar. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Cite-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente